Tribunal: TJPA
Processo: 0802792-76.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802792-76.2018.8.14.0201

APELANTE: DORINEIDE CONCEICAO DO LAGO BARROS

APELADO: MARIA FABIANA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802792-76.2018.8.14.0201

APELANTE:
DORINEIDE CONCEIÇÃO DO LAGO BARROS

APELADA:
MARIA FABIANA BATISTA

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE “ENTREGA DO BEM E RESTITUIÇÃO DE VALORES”. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO PREEXISTENTE. DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO DE 8 ANOS.
DESGASTE NATURAL PRESUMÍVEL.

POSSIBILIDADE DE INSPEÇÃO PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS COMPRADORES. DEVER DE CAUTELA.
RISCO ASSUMIDO PELO ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na compra e venda de veículo usado, cuja idade -
in casu
- é de 8 anos, espera-se do interessado comprador que diligencie no sentido de apurar eventuais vícios existentes no automóvel.

Neste passo, vale registrar que a parte autora não requereu a produção de prova pericial, em época oportuna, a qual seria imprescindível para o deslinde da questão, notadamente para comprovação de que os vícios alegados eram decorrentes de defeitos e não do desgaste natural.

Como é cediço, em se tratando de veículo usado, é ônus do comprador buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar, devendo diligenciar no sentido de, inclusive, levar consigo um mecânico de sua confiança para avaliar o automóvel, sob pena de aceitar o bem no estado em que se encontrar.

Neste sentido, dos elementos probatórios trazidos aos autos não se pode alcançar convicção suficiente quanto à existência do alegado vício oculto a caracterizar falha na prestação do serviço e, tampouco, a ocorrência dos alegados danos morais.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
DORINEIDE CONCEIÇÃO DO LAGO BARROS
e apelada
MARIA FABIANA BATISTA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA),
22
de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802792-76.2018.8.14.0201

APELANTE:
DORINEIDE CONCEIÇÃO DO LAGO BARROS

APELADA:
MARIA FABIANA BATISTA

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
DORINEIDE CONCEIÇÃO DO LAGO BARROS
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI que, nos autos da AÇÃO DE “ENTREGA DO BEM E RESTITUIÇÃO DE VALORES”

julgou procedente a pretensão esposada na inicial, tendo como apelada

MARIA FABIANA BATISTA.

Em sua exordial (ID. 13173467), narra a autora que comprou uma camionete, cabine dupla, placa 6594 NQV, Renavan 0022547503-0 da Ré, pelo valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em 05 de abril de 2018. Aduz que, a o documentação (DPVAT) não foi entregue no ato da compra, no momento em que a recebeu observou-se que a documentação estava em nome de terceiro estranho ao negócio.

Nesta senda, decorrido certo período de tempo após a compra, a autora levou o veículo para alinhar e balancear, mas foi avisada pelo consultor mecânico que não seria possível a sua realização, em razão de problemas constantes no veículo, bem como, depois de solicitar a realização de revisão geral no veículo foram detectados uma série de outros problemas.

Diante disso, a autora pugnou pela condenação da ré à devolução do valor gasto com o automóvel e ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi designada audiência para tentativa de composição entre as partes, mas a conciliação não foi frutífera (ID.

13173500)

Em contestação (ID. 13173500), afirmou a requerido/apelante em preliminares, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inépcia da inicial e, no mérito, a inexistência da obrigação de indenizar, uma vez que a autora não comprova desconhecimento da situação real do veículo e não reclamou sobre os vícios apresentados em tempo oportuno.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 13173566), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme segue:

O que inexiste é dever de restituição de valores, uma vez que não há comprovação da responsabilidade subjetiva da requerida, nenhum lastro probatório capaz de demonstrar que omitiu informações sobre o veículo ou de que camuflou falhas e defeitos de funcionamento.

Nos moldes da fundamentação acima, entendo que, não tendo a autora comprovado a responsabilidade subjetiva da reparação civil, merece improcedência o pedido da autora de compensação pelos danos eventualmente sofridos, passando a ser visto como mero aborrecimento ou dissabor, por ausência de cautela e assunção de risco da demandante, sem responsabilidade da ré, tornando indevido o desfazimento no negócio que, anote-se aqui, não foi formalizado em contrato particular de compra e venda.

Deixo de aplicar à causa a penalidade da litigância de má-fé, pleiteada pelas requeridas, uma vez que não identifico nos autos o dolo da deslealdade, em quaisquer das hipóteses do Artigo 80 do CPC.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do NCPC.

ISENTO a autora de despesas e custas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, porém a CONDENO no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, em razão de ser a autora, beneficiária da justiça gratuita, essa condenação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98,§3º do NCPC.

Inconformada, a autora
DORINEIDE CONCEIÇÃO DO LAGO BARROS
interpôs Recurso de Apelação (ID. 13173568).

Alega, resumidamente, que o bem vendido pela requerida possuía vícios ocultos que o tornaram praticamente inutilizável. Afirma que o veículo foi adquirido já possuía os problemas que inviabilizaram sua utilização.

Diante disso, requer a reforma da sentença de 1º grau, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID 13173575), a apelada pugna pelo improvimento da Apelação, e a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal consubstancia-se na análise do pedido de entrega do bem e restituição de valores formulado pela autora, ora apelante, que foi julgado improcedente na origem.

Coadunando com o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, ainda que devidamente comprovada a preexistência de vícios em veículo seminovo recém adquirido, tal como o caso dos autos, impõe-se esmiuçar se os compradores, quanto das negociações, agiram com o zelo e o cuidado que lhe são esperados.

Analisando detidamente os documentos apresentados pelas partes, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais da requerente, isso porque conforme bem ressaltou o juízo não logrou êxito em comprovar efetivamente a existência dos vícios por meio de laudo pericial. É cediço que nos casos de compra e venda de automóveis usados entre particulares, caberá ao adquirente verificar o estado de conservação das peças do motor com um mecânico de sua confiança, justamente porque a troca em razão do desgaste natural das peças a partir da compra é, de certo modo, previsível, especialmente em se tratando de um veículo anos de utilização.

É cediço que a compra de um veículo usado aumenta os riscos de surgimento de algum defeito e/ou de revelação de algum vício antecedente, pelo que deve o interessado em adquiri-lo se precaver e submeter o veículo à avaliação de profissional de sua confiança. A deterioração de peças do automóvel em casos tais é presumida, razão pela qual espera-se que o comprador, frise-se, aja com o dever de cautela.

Nesse sentido, entendo que este é um risco que deverá ser assumido pelo comprador, considerando o tempo de uso do veículo. Nesse sentido, trago à colação o entendimento jurisprudencial em casos análogos.

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO COM MAIS DE VINTE ANOS DE USO.
DESGASTE NATURAL PRESUMÍVEL. POSSIBILIDADE DE INSPEÇÃO PRÉVIA.
OPÇÃO DO ADQUIRENTE. RISCO ASSUMIDO PELO ADQUIRENTE. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível, No 71010017960, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 28-06-2021)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
MANIFESTAÇÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOS. VEÍCULO COM MAIS DE OITO ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DO BEM. AUTOR QUE NÃO ADOTOU AS DEVIDAS CAUTELAS QUANDO DA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. (...) 3.
Analisando o conjunto probatório, entende-se que a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(...) Por fim, verifica-se que inexiste provas no sentido a demonstrar que o autor, ao receber o veículo da parte demandada tenha realizado vistoria sobre o estado do bem, prática comumente utilizada, como por exemplo, levando mecânico de sua confiança. 11. Ainda, o recorrente sequer fez vistoria prévia no automóvel com mecânico de sua confiança para aferir quaisquer que fossem as avarias presentes, razão pela qual não se vislumbra caso de vício oculto, posto que
o autor tinha os meios para certificar-se dos riscos do negócio, que se presumem por ser caso de veículo usado, bem como pelo desgaste natural das peças
(08 anos). 12. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível, No 71008835993, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 31-10-2019). RECURSO IMPROVIDO.

(Recurso Cível, No 71009999061, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 24-06-2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - VEÍCULO USADO, ANTIGO E COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR -
DEFEITOS PASSÍVEIS DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR NA VERIFICAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DO BEM ANTES DE ADERIR AO NEGÓCIO - DEVER DE REPARAR INEXISTENTE
.
A compra de veículo usado demanda zelo do comprador em diligenciar no sentido de apurar, previamente, todas as condições do bem que pretende adquirir
, sobretudo quando se tratar de veículo antigo, de grande porte e destinado a trabalho de carga ou transporte, eis que mais suscetível a desgastes em decorrência natural do uso. Não comprovada a existência de vícios ocultos no caminhão adquirido pela parte autora e evidenciado que esta foi negligente em relação à obrigação de verificar, com cuidado, a regularidade da documentação e todas as condições do bem, muito embora se tratasse de veículo usado e com mais de 30 anos de fabricação, não há como reconhecer o seu direito à indenizações pleiteadas a título de danos morais e lucros cessantes. (TJMG - Apelação Cível 1.0611.15.002301-2/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da sumula em 17/11/2021) (g.n)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVELIA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELOS CORRÉUS -
VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - RISCO PELA POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO APARENTE INERENTE AO NEGÓCIO - NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE AO NÃO SOLICITAR PREVIAMENTE EXAME DO BEM
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se aplicam os efeitos da revelia quando o litisconsorte apresenta contestação, o que por si só afasta tal presunção, nos termos do art. 345, inciso I do CPC.

-
A prova do vício oculto é ônus do autor como fato constitutivo do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência do pedido pórtico.

- É sabido que a aquisição de automóvel usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação. Assim, deveriam os autores precaverem-se, solicitando o exame prévio do bem por pessoa especializada.

- Em se tratando de veículo usado, a deterioração das peças é presumida, impondo, uma vez mais, ao adquirente cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

(TJMG - Apelação Cível 1.0480.15.020508-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da sumula em 24/08/2021) (GRIFEI)

Da petição inicial extrai-se que a autora não cuidou de levar o veículo automotor à análise de mecânico ou outro profissional de sua confiança, mas tão somente acreditaram na palavra do requerido que apenas se comprometeu a vender o bem no estado em que se encontrava.

Tal alegação é reforçada na apelação, na medida em que sustentam que faltou transparência da apelada na negociação, o que, por si só, demonstra que não agiram com o zelo esperado na situação. Aliás, sequer alegaram em momento algum que diligenciou na tentativa de verificar a real condição do veículo, apenas após significativo decurso de tempo após a compra.

Ressalte-se que em atenção as alegações apresentadas pela apelante nos autos é possível verificar que os vícios não eram ocultos, dadas as diversas e notáveis deteriorações decorrentes do uso e de possível falta de manutenção do veículo, pelo que se tivessem agido com atenção e cuidado certamente evitariam a compra.

Vale registrar que a parte autora não requereu a produção de prova pericial, em época oportuna, a qual seria imprescindível para o deslinde da questão, notadamente para comprovação de que os vícios alegados eram decorrentes de defeitos e não do desgaste natural.

Como é cediço, em se tratando de veículo usado, é ônus do comprador buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar, devendo diligenciar no sentido de, inclusive, levar consigo um mecânico de sua confiança para avaliar o automóvel, sob pena de aceitar o bem no estado em que se encontrar.

Nesse sentido, dos elementos probatórios trazidos aos autos não se pode alcançar convicção suficiente quanto à existência do alegado vício oculto a caracterizar falha na prestação do serviço e, tampouco, a ocorrência dos alegados danos morais.

Por tais razões, não há qualquer reparo a ser feito na sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º inalterada, nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém,
22
de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/08/2023